Tribunal: TJDFT
Processo: 0745055-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745055-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA MATOS CARDOSO AGRAVADO: C. C. C., M. A. C. C. REPRESENTANTE LEGAL: TACIANA DE FREITAS CAVALCANTE RÉU ESPÓLIO DE: JAIME CARDOSO DAS NEVES JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISABELA MATOS CARDOSO, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão (ID 243764651) da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos do inventário dos bens deixados por Jaime Cardoso das Neves Júnior, revogou a autorização de venda de imóvel localizado no Setor Habitacional Vicente Pires e determinou sua exclusão da partilha, ressalvada a possibilidade de sobrepartilha. Em suas razões (ID 77337519), sustenta que: 1) a decisão se baseia em premissa equivocada, pois não há controvérsia entre os herdeiros sobre a titularidade dos direitos aquisitivos do bem; 2) a exclusão do imóvel do inventário impede a finalização do processo e pode validar atos irregulares praticados pela representante dos herdeiros menores, que supostamente cria obstáculos à venda e realiza obras no local; 3) a venda de uma fração do imóvel pelo falecido é fato reconhecido por todos os herdeiros, não havendo litígio sobre o tema. Requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para manter a autorização de venda dos direitos aquisitivos incidentes sobre o bem, com a sua inclusão no inventário. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida em primeira instância. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não foi demonstrado. A agravante não apresentou elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem concessão imediata. As questões relativas à suposta dilapidação patrimonial e aos entraves para a venda do imóvel, embora relevantes, não configuram, neste momento, a urgência necessária para a concessão da liminar. A decisão agravada posterga a partilha do bem, mas não agrava o risco de forma iminente, uma vez que qualquer negócio jurídico celebrado à margem do inventário é ineficaz perante o espólio. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal produzirá efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Assim, não há situação de urgência que justifique a concessão da medida liminar. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao Ministério Público para manifestação. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator